Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-65.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003424-65.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALNEIS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 702.243.401-82 (RECORRENTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1003424-65.2025.8.11.0037

RECORRENTE: ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A

RECORRIDO: VALNEIS NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A contra sentença do Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a readequação das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2025 conforme média de consumo de 24,5m3 e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em determinar se as faturas questionadas refletem consumo real ou configuram cobrança abusiva, bem como se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária de serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de serviços públicos, aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

4. O recorrido mantinha consumo regular e estável há mais de uma década, com média entre 16m3 e 29m3, sendo que o aumento abrupto verificado chegou a ser 20 vezes superior à média histórica, indicando anormalidade que demanda explicação convincente da concessionária.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que aumentos abruptos e injustificados no consumo, sem causa aparente, configuram cobrança abusiva que deve ser revista pela média anterior, visando proteger o consumidor contra falhas no sistema de medição.

6. Quanto aos danos morais, a mera cobrança de valores excessivos, sem negativação ou suspensão do fornecimento, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento da vida civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o refaturamento das contas questionadas.

Tese de julgamento:

1. Quando há elevação repentina e desproporcional no consumo de água registrado pelo hidrômetro, cabe à concessionária demonstrar as causas justificadoras da variação, aplicando-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

2. A mera cobrança de valores considerados excessivos, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de negativação, suspensão do serviço ou outras circunstâncias agravantes que demonstrem efetivo abalo à honra ou dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005792-11.2020.8.11.0041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a readequação das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2025 conforme a média de consumo de 24,5m3 e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, id.
316286956
.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que as faturas foram emitidas com base em leituras reais do hidrômetro, inexistindo falha na medição. Argumenta que o aumento no consumo decorre de conduta do próprio usuário ou de vazamentos internos, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor. Alega que realizou vistorias que constataram a normalidade do hidrômetro e a ausência de vazamentos no cavalete. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve ato ilícito, cobrança abusiva ou negativação indevida, tratando-se de mero dissabor insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, reiterando que os valores cobrados são humanamente impossíveis de consumir considerando seu histórico, que não houve alteração na rotina ou número de moradores, e que a empresa não trouxe provas convincentes sobre as causas do aumento.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025